Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710427-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ D E S P A C H O Concedo à agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao agravo de instrumento. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora